Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Processo : 0702714-32.2019.8.07.0008 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator